Tribunal: TJES
Processo: 5027084-68.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027084-68.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILTON JOSE LUCAS e outros
RECORRIDO: MARCIO GREICK ERLACHER
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027084-68.2025.8.08.0048

RECORRENTE: NILTON JOSÉ LUCAS.

RECORRIDO(A): MARCIO GREICK ERLACHER, MERCADOPAGO.

JUÍZA SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES.

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. OFERTA IRREGULAR DE SERVIÇOS PRIVATIVOS DA ADVOCACIA POR PESSOA NÃO INSCRITA NA OAB. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da plataforma de pagamentos e procedentes os pedidos formulados contra o corréu, condenando-o à restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O autor alegou ter contratado serviço destinado ao ajuizamento de ação judicial para recuperação de valores vinculados à TelexFree, mediante pagamento realizado por plataforma eletrônica. Sustentou que o serviço não foi prestado e que posteriormente constatou que o contratado não possuía inscrição na OAB.

3. O recorrente suscitou preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alegou atuar apenas como intermediador entre clientes e escritórios parceiros, imputou ao consumidor a responsabilidade pela não execução do serviço e requereu a exclusão da restituição em dobro e da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de apresentação de mensagens eletrônicas que estariam armazenadas em conta suspensa de aplicativo de comunicação; (ii) saber se a conduta do recorrente autoriza a restituição em dobro dos valores pagos pelo consumidor; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não houve cerceamento de defesa. A controvérsia foi instruída por documentos e não ocorreu inversão indevida do ônus da prova. O recorrente teve oportunidade de produzir as provas que entendesse pertinentes durante a instrução processual.

6. Cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que ocorreu mediante a apresentação de documentos demonstrando a contratação, os pagamentos realizados e as tentativas de reaver os valores desembolsados.

7. Competia ao recorrente demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, especialmente a efetiva prestação do serviço contratado ou a restituição dos valores pagos, ônus do qual não se desincumbiu.

8. As provas constantes dos autos demonstram que o recorrente se apresentava como “diretor jurídico” e ofertava serviços relacionados à recuperação judicial de valores, embora não possuísse inscrição na OAB. A alegação de mera intermediação administrativa não encontra respaldo no conjunto probatório.

9. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, porque não foi demonstrado engano justificável. Ao contrário, restou evidenciada conduta dolosa na captação de clientes para a prestação de serviços jurídicos sem habilitação profissional.

10. O dano moral está configurado. A situação ultrapassa o mero inadimplemento contratual, pois o consumidor sofreu prejuízo financeiro após confiar na prestação de serviço jurídico que não foi executado por pessoa sem habilitação para o exercício da advocacia.

11. O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a improcedência de alegação cuja comprovação incumbia à própria parte e que não foi produzida durante a instrução processual. 2. É devida a restituição em dobro dos valores pagos quando comprovada a cobrança ou retenção indevida decorrente de conduta dolosa do fornecedor, sem demonstração de engano justificável. 3. A oferta e contratação de serviços privativos da advocacia por pessoa não inscrita na OAB, sem a efetiva prestação do serviço contratado, configura dano moral indenizável.”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Enunciado 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
Marcio Greick Erlacher
em face do
Nilton José Lucas
e
MercadoPago
alegando que contratou o 1º requerido para ajuizar ação visando recuperar valores perante a “TelexFree”, por ter o aludido réu e identificado como “diretor jurídico”, oportunidade que desembolsou R$1.831,66, por meio da plataforma pertencente ao 2º requerido, com o fito de custear os honorários contratuais devidos para o serviço em menção.

Defende o autor que o serviço não foi prestado e posteriormente descobriu que o 1º requerido não é advogado, razão pela qual postula a devolução em dobro dos valores pagos, além de danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi prolatada sentença (ID 19027377) que julgou improcedente os pedidos formulados em face do 2º requerido e julgou procedentes os pedidos perante o 1º requerido de modo a condenar este a ressarcir o valor de R$3.663,32, já em dobro, além de condena-lo a arcar com danos morais na monta de R$4.000,00.

Em suas razões recursais (ID 19027379), o requerido sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa ao alegar que está impossibilitado de produzir provas essenciais à demonstração de sua alegações em razão do banimento de sua conta comercial vinculada ao aplicativo WhatsApp Business, para apresentar as conversas realizadas entre as partes na referida plataforma, requerendo a inversão do ônus da prova ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para apresentação posterior das conversas após eventual reativação da conta do requerido. No mérito, defende que não exerceu atividade privativa da advocacia, tampouco se apresentou como advogado e sim como diretor de empresa de assessoria responsável pela intermediação administrativa entre clientes e escritórios parceiros, inexistindo ilicitude a contratação realizada. Alega que o serviço não foi executado por culpa exclusiva do requerente que, após efetuar o pagamento, deixou de encaminhar a documentação necessária ao ajuizamento da demanda que almejava. Aduz a impossibilidade de restituição em dobro dos valores pagos, por inexistência de má-fé, requerendo, subsidiariamente, a restituição simples. Por fim, refuta os danos morais arbitrados, pugnando pela reforma da sentença.

Contrarrazões de ID 19027383, pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (ID 19027380).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

No que se refere à preliminar de cerceamento de defesa — ocasião em que o 1º requerido pleiteia que o requerente acoste aos autos as mensagens trocadas entre as partes —, entendo que não merece acolhimento.

Analisando os autos, não se verifica qualquer inversão indevida do ônus da prova, mas mera aplicação da regra ordinária prevista no art. 373 do CPC.

Com efeito, cabia ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que se deu mediante a juntada de documentação demonstrando a identificação do requerido como prestador de serviços jurídicos, os pagamentos efetuados em favor do requerido/recorrente e as tentativas de ressarcimento dos valores dispendidos. Por sua vez, incumbia ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, qual seja, a prestação de serviço diverso ao que foi alegado pelo autor e a devolução dos valores pagos após suscitado pelo autor.

Nesse contexto, não houve inovação na distribuição do ônus probatório, tampouco decisão surpresa. O que ocorreu foi o reconhecimento, na sentença, de que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Ademais, a controvérsia posta nos autos é eminentemente documental, tendo sido oportunizada às partes a plena produção de provas durante a instrução processual. Não há indicação de prova específica que tenha sido indevidamente indeferida ou cuja produção tenha sido obstada.

Assim, inexistente qualquer prejuízo concreto à parte recorrente,
rejeito
a alegação de cerceamento de defesa.

Inexistindo outras questões preliminares pendentes de análise, passo ao mérito.

A controvérsia recursal se funda em verificar se a conduta do requerido deu azo ao ressarcimento dos valores pagos em dobro e à indenização por danos morais após identificado pelo autor que o réu divulga serviços privativos da advocacia e ter pleiteado extrajudicialmente o ressarcimento dos valores, que não foi efetuado pelo requerido/recorrente.

No caso concreto, observa-se que a sentença de origem reconheceu a ilegalidade das cobranças, bem como que a conduta do requerido de captar clientes como se fosse profissional habilitado para prestar serviços jurídicos se encontra eivada de má-fé.

De fato, a parte ré não logrou êxito em comprovar a prestação dos serviços que o requerente almejava adquirir (ingresso de ação judicial) ou a devolução dos valores pagos pelo autor, após este pleitear por meio da plataforma que concretizou o pagamento (MercadoPago), limitando-se a juntar documentos referentes a demanda judicial que pleiteia o desbloqueio de sua linha telefônica.

Nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, incumbia ao requerido/recorrente comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de que o requerido intermedia a prestação de serviços advocatícios, de modo a angariar causas para repassar aos escritórios de advocacia que possui parceria não se sustenta, pois o requerente/recorrido comprova que o requerido/recorrente se identifica como “diretor jurídico” e não possui inscrição na OAB.

Como bem destacado em sentença:

“O réu confessa em sua peça que atua como ‘psicanalista’ e ‘diretor de assessoria’, mas as provas dos autos (vídeos e mensagens) demonstram inequivocamente a oferta de serviços privativos de advocacia (‘recuperação judicial de valores’, ‘Diretor Jurídico’).

A consulta ao CNA (Cadastro Nacional de Advogados) juntada aos autos comprova que o réu não possui inscrição na OAB, o que torna ilícita o objeto do contrato verbal de prestação de serviços jurídicos, configurando, em tese, a contravenção penal de exercício ilegal da profissão.”.

Quanto à restituição dos valores, correta a sentença ao determinar a devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não restou demonstrado engano justificável por parte do requerido/recorrente, mas sim houve a evidência de conduta dolosa deste ao captar clientes sem possuir capacidade postulatória para tanto.

No tocante ao dano moral, entendo que a conduta do requerido/recorrente ultrapassa o mero aborrecimento, pois a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero inadimplemento contratual ante a expectativa de ressarcimento de valores retidos por terceiros (TelexFree) e sofreu novo prejuízo financeiro por profissional que se dizia apto a pleitear tais valores judicialmente.

Deste modo, o valor fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução, pois atende às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)